Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRESID Presidência do Tribunal Número do processo: 0717233-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA, MARCUS DE MELO ALMEIDA, NIVIA MARIA DE ALMEIDA RECORRIDO: INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se, originariamente, de ação de conhecimento visando a cobrança de indenização securitária cumulada com reparação por danos morais movida por José Carlos de Almeida, Marcus de Melo Almeida e Nívia Maria de Almeida em desfavor de Investprev Seguros e Previdência S.A. (Id 28760390). Percorrido o regular iter procedimental o feito recebeu sentença, catalogada no Id 28760833, pela qual restou parcialmente acolhida a pretensão inicial. A requerida Investprev Seguros e Previdência S.A. opôs embargos de declaração (Id 28760839), rejeitados pelo pronunciamento de Id 28760841. Ato contínuo, a demandada interpôs apelação (Id 28760846), distribuída à e. 1a Turma Cível, que restou provida nos termos do acórdão de Id 31633190. Contra aludido julgado os autores opuseram embargos de declaração (Id 32181870), rejeitados conforme o acórdão de Id 34004289. Em seguida os demandantes interpuseram recurso especial (Id 34818661). Instada a oferecer contrarrazões ao recurso especial (certidão de Id 34830903), a Investprev Seguros e Previdência S.A. as apresentou no Id 35652561. Os autos vieram à conclusão desta plantonista, em 25/5/2022, às 23h20. É o relato do necessário. Decido. O procedimento em tela foi encaminhado a esta magistrada, em plantão judicial da segunda instância, após a apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto pelos autores do feito primitivo. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 809, de 9/5/2022, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. – grifo nosso Verifico que a hipótese não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 809/2022. No caso, não há nenhuma medida a ser examinada, porquanto ausente qualquer pedido sujeito ao plantão judicial. Nem se cogite da hipótese de que seria o caso de admissão do referido recurso especial, haja vista não ser do desembargador plantonista tal competência. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO o encaminhamento do processo à e. Presidência deste Tribunal, para oportuno exame do recurso especial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 00:15:24. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância